Tribunal: TJSP
Processo: 0001608-34.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa do acusado que não encontra suporte no acervo probatório coligido – Ameaça – Elemento subjetivo da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa do acusado que não encontra suporte no acervo probatório coligido – Ameaça – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Condenação mantida. Penas e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001608-34.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 2/10
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Antonio Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Rodrigo Ferreira Rocha
Voto no 32276
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA E VIAS DE FATO

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Pretendida
absolvição
por
insuficiência de provas
Impossibilidade
Materialidade e
autoria
suficientemente
comprovadas
por
prova
oral
e
documental colhidas durante a instrução Palavra da vítima
Relevância Negativa do acusado que não encontra suporte no
acervo probatório coligido Ameaça Elemento subjetivo da
conduta caracterizado Dizeres que incutiram efetivo temor na
vítima, afrontando sua liberdade pessoal Condenação mantida.
Penas e regime corretamente impostos Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 278/285, Edivaldo Roque
da Silva foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples,
por infração ao disposto no art. 21, do Decreto-Lei n°
3.688/41 e à 01 mês de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso no art. 147, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição,
ao
argumento
de
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso de
crimes (fls. 291/297).
Contrariado o recurso (fls. 307/313), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Raul de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 3/10
Godoy Filho opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
345/351).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 05 de março de
2018, por volta das 21h12, na residência localizada na Rua
Vinte e Cinco, Bairro Benfica, em Andradina, o acusado
praticou vias de fato em face de sua ex-companheira Jurema
Conceição dos Santos.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local supracitados, o acusado ameaçou sua ex-
companheira Jurema Conceição dos Santos, com palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo narra a denúncia, acusado e vítima
viveram amasiados por aproximadamente vinte e oito anos,
advindo três filhos desse relacionamento, estando separados
há um ano, à época dos fatos.
Na data sobredita, a vítima estava em sua
residência localizada no endereço retro, quando em determinado momento, o denunciado lá compareceu,
chamando-a no portão, bastante nervoso.
No local, as partes passaram a discutir acerca da
propriedade de um cooler, oportunidade em que Antonio
Carlos passou a desferir tapas no rosto da vítima, tendo esta,
para se defender das agressões, segurado na camiseta do
acusado, que acabou rasgando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 4/10
Na ocasião, antes de ir embora do local, o
denunciado ainda ameaçou a vítima de morte.
Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia
militar que compareceu ao local, onde tomou conhecimento
dos fatos, tomando as providencias cabíveis.
As agressões e ameaças perpetradas pelo acusado
foram presenciadas pela testemunha Wesley Vieira Ruiz, que
no dia dos fatos, foi à residência de Jurema, para entregar-lhe
um fogão.
Pois bem.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fls. 02/07), no boletim de
ocorrência (fls. 12/15), no termo de representação (fls. 46),
bem como no demais amealhado durante a instrução.
A autoria, por seu turno, é incontroversa.
O
acusado,
na
fase
inquisitorial,
negou a
imputação, alegando que no dia dos fatos foi até a residência
da vítima para lhe entregar documentos da filha quando, ao
chegar no portão, escutou-a falando mal de sua pessoa e, por
isso, entrou na casa. Asseverou que, nesse momento, a vítima
foi ao seu encontro para lhe agredir, segurando-o pela camisa,
razão pela qual, para se defender, desferiu um tapa em seu
rosto. Afirmou que Jurema empunhava um cabo de vassoura
para lhe agredir. Negou ter dirigido qualquer ameaça à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 5/10
ofendida (fls. 07).
E, em juízo, voltou a negar os fatos, apresentando,
em linhas gerais, a mesma versão. Disse que que foi até o
local para levar o histórico escolar da filha, ocasião em que
Jurema veio para cima dele com um cabo de vassoura. Alegou
que apenas se defendeu da agressão da vítima e negou que a
tivesse ameaçado (mídia digital).
Não obstante, a narrativa clara e segura da
ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida, não
deixa dúvidas de que o acusado realmente agiu conforme
descrito na denúncia.
De fato, em solo policial, Jurema Conceição dos
Santos relatou que manteve união estável com o acusado por
28 anos, advindo três filhos desse relacionamento. Confirmou
as agressões e ameaças, afirmando que, na ocasião dos fatos,
estava em sua residência, quando lá compareceu o acusado,
chamando-a no portão, bastante nervoso. Disse que se iniciou
uma discussão entre eles em razão da propriedade de um
cooler, oportunidade em que o acusado desferiu tapas em seu
rosto, tendo ela, para se defender, segurado na camiseta dele,
que acabou rasgando. Informou que antes de ir embora o
acusado ainda a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la
(fls. 06).
E, sob o crivo do contraditório, essencialmente
apresentou a mesma versão, relatando que no dia dos fatos
estava em sua casa, que fica a aproximadamente um
quilômetro da casa do acusado, e que o mesmo precisava lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 6/10
entregar um documento da escola de sua filha menor. Que na
oportunidade, o acusado deixou a filha na casa da namorada
dele, dizendo que iria até a farmácia, no entanto, ele se dirigiu
até sua residência, onde também se encontrava sua nora,
seus três filhos e um amigo chamado Wesley Vieira Ruiz, que
estava instalando um fogão. Disse que o acusado, então,
bateu no portão, e por achar que era seu filho, acabou
abrindo-o. Ao se encontrarem, passaram a discutir sobre a
propriedade de um cooler, ocasião em que Antonio Carlos
passou a desferir tapas em seu rosto. Logo depois,
conseguiram contê-lo e colocá-lo para fora da residência. No
entanto, antes de sair da casa, o acusado a ameaçou de
morte, dizendo que ela deveria tomar cuidado, pois ele iria
matá-la, insistindo nas ameaças mesmo na delegacia. Disse,
ainda, que a testemunha Wesley não presenciou as agressões,
mas que presenciou a ameaça. Por fim, informou que foram
solicitadas medidas protetivas e que até o momento o acusado
não as descumpriu (mídia digital).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima e
testemunhas que integram o âmbito familiar, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes” (Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 7/10
Edison Brandão, j. em 21.08.2012).
Mas não é só.
A testemunha presencial Wesley Vieira Ruiz
afirmou que foi até a residência da vítima para levar um
fogão. Disse que estava na cozinha trocando o fogão novo pelo
velho, quando ouviu o barulho da discussão. Quando chegou
na sala, se deparou com o acusado com a camiseta rasgada e
a vítima com a roupa também rasgada. Afirmou que Jurema
apresentava uma lesão no rosto e disse que o acusado havia
desferido tapas e socos no rosto dela. Não presenciou a
agressão ou a ameaça proferida pelo réu (mídia digital).
Outrossim, o policial militar Mauricio dos Santos
de Araújo disse que atendeu a ocorrência e conduziu a vítima
para a delegacia de polícia. Logo depois o réu chegou ao local
e acabou admitindo que discutiu com a vítima e desferiu um
tapa no rosto da ex-esposa, alegando, entretanto, ter agido em
legitima defesa (mídia digital).
No mesmo sentido é o depoimento de seu colega
de farda, João Paulo de Almeida Martins (mídia digital).
Como se vê, bem demonstrada a autoria das vias
de fato, sobretudo em razão das firmes declarações da vítima
e da testemunha Wesley.
Nesse passo, a ofendida relatou, de maneira
bastante convincente, as agressões físicas que suportou do
acusado, o que foi confirmado pela testemunha referida; lado
outro, o apelante não fez qualquer prova de que a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 8/10
tenha engendrado uma fantasiosa versão com o único intuito
de prejudicá-lo. Ademais, malgrado tenha alegado que agira
em legítima defesa, não fez qualquer prova neste sentido,
como lhe competia, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal.
É o que basta para a sua condenação.
O mesmo se diga em relação ao crime de ameaça.
De fato, as palavras proferidas pelo acusado
tiveram o inconteste condão de amedrontar e intimidar a
vítima, que acreditou que ele pudesse concretizar a promessa
de mal injusto e grave, tanto que procurou as autoridades e
requereu medidas protetivas de urgência contra ele.
Acerca
do
tema,
esclarece
Cezar
Roberto
Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a
tranquilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a ed.
Ed. Saraiva, p. 442).

É a hipótese dos autos.
Oportuno registrar que a ira, por si só, ou, in
casu, a exaltação do apelante durante uma discussão por
motivos de somenos importância não retira da sua conduta
a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir temor na
ofendida, sendo irrelevante o seu momentâneo estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 9/10
emocional desequilibrado.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal e instantâneo, que se consuma independentemente
do resultado lesivo objetivado pelo agente, basta, para a sua
caracterização, que a ameaça, proferida com vontade livre e
consciente, seja idônea, séria e capaz de incutir temor em
um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo do dolo, sendo certo ainda que, no caso
concreto, além de proferida a ameaça com vontade livre e
consciente, restou demonstrado o temor experimentado pela
vítima.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas, por seu turno, foram dosadas com
critério e correção e desmerecem quaisquer ajustes, as quais,
inclusive, não foram questionadas pela defesa.
Descabido o afastamento do concurso de crimes,
já que o acusado praticou duas condutas distintas (vias de
fato e ameaça), de naturezas diferentes e com desígnios
autônomos,
devendo,
assim,
responder
por
ambas,
cumulativamente, nos termos do art. 69, do Código Penal.
O regime prisional aberto mostra-se adequado à
espécie e encontra arrimo no art. 33, §2o, c, do codex.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001608-34.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 10/10
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator